Tribunal: STF
Processo: RE 1465846
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Servidor Público Estadual – Magistério – Aposentadoria especial – Pretensão ao reconhecimento do direito líquido e certo para se contabilizar o período correspondente ao exercício das funções de Diretora de Escola e de Supervisora de Ensino para obtenção de aposentadoria especial e pagamento de abono permanência – Admissibilidade no caso concreto – Hipótese em que a impetrante ingressou no serviço público no cargo de Professora Educação Básica I e, após, mediante investidura originária, foi nomeada aos cargos de Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, cujas funções integram o quadro do magistério, de modo a fazer jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério - Inteligência do artigo 40, §5º, da Constituição Federal – Observância aos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário da Fazenda Estadual não providos.” (eDOC. 7, ID: 3ed1542d, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 1.039.644/SC, Tema 965 da repercussão geral, reiterando compreensão anterior adotada na ADI 3.772/DF (Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009), o Tribunal ressaltou que o exercício de atividades meramente administrativas, desvinculadas do magistério, não podem ser computadas para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial. Confira-se a ementa do paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1.039.644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)



    Em referido caso, esta Suprema Corte reafirmou o entendimento de superação parcial da Súmula 726/STF que excluía do benefício toda atividade exercida fora da sala de aula, pois, no âmbito da ADI 3.772/DF, foi sedimentada posição no sentido de que [a] função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009).



    No mesmo julgamento da ADI 3.772/DF, o Tribunal acentuou que aqueles que desempenham as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores de carreira, fazem jus à aposentadoria especial:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009)



    Na hipótese em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação, manteve sentença de procedência, para assegurar aposentadoria especial à parte recorrida, nos seguintes termos:



    “No caso concreto, constata-se dos documentos acostados aos autos, sobretudo do demonstrativo de pagamento (fl. 37), que a impetrante é titular de cargo efetivo de Supervisor de Ensino. Segundo a cronologia de suas atividades funcionais, exerceu o cargo de Professora da Educação Básica I até 02 de janeiro de 2002 (fl. 28), a partir de 03 de janeiro de 2002 tomou posse no cargo efetivo de Diretor de Escola, e aos 02 de março de 2004 houve sua nomeação ao cargo de provimento efetivo como Supervisora de Ensino, em virtude de aprovação em concurso público e que exerce desde então. 



    Logo, considerando os termos dos precedentes vinculantes do C. Supremo Tribunal Federal mencionados (ADIn nº 3772-DF e RE 1.039.644-SC), bem como partindo-se da premissa de que a impetrante exerceu os mencionados cargos que integram o quadro do magistério, no qual ingressou como professora, de rigor o reconhecimento de que faz jus ao cômputo do tempo de serviço prestado nos cargos ocupados após o exercício da função de professor, impondo-se, dessa forma, a concessão da segurança direcionada à expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço. 



    Ressalta-se que a impetrante foi admitida em concurso público para exercer a atividade de Supervisor de Ensino, a qual integra o quadro do magistério estadual em funções correlatas ao ensino, de modo a considerar que, se o dispositivo constitucional de regência (§ 5º do artigo 40) não delimitou expressamente a concessão do benefício da aposentadoria apenas aos professores que atuam em sala de aula, mas contempla àqueles que exercem ‘funções de magistério’, não cabe a interpretação restritiva da norma constitucional.” (eDOC. 7, ID: 3ed1542d, pp. 6-7)



    Vê-se, desse modo, que o Tribunal de origem, embora reconheça que a parte recorrida não ocupa cargo de carreira de professor, assegurou a ela o direito à aposentadoria especial, em absoluto descompasso com o entendimento desta Corte na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644/SC. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público não ocupante do cargo de professor. Cargos efetivos de diretora de escola e, posteriormente, de supervisora de ensino. Aposentadoria especial. Contagem do tempo de serviço prestado fora de sala de aula. Impossibilidade. ADI nº 3.772/DF. Tema nº 965 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772, consolidou o entendimento de que a aposentadoria especial deve ser concedida aos professores ainda que esses não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas atividades outras, inclusive administrativas, tais como funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhadas em estabelecimento de ensino. 2. O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema nº 965, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e reafirmou sua jurisprudência fixando a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 1.437.616-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIRETORA DE ESCOLA NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No paradigma da repercussão geral estabeleceu-se que é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou-se de tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora para ocupar o de Diretora de Escola, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.441.742-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial. Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente